Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727392-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROMEU ADRIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ROMEU ADRIANO DE OLIVEIRA, indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como de correção do valor da execução cobrado pelo exequente. Intimado a juntar extratos atualizados das contas bancárias que possui (últimos 3 meses) nas seguintes instituições: Banco do Brasil; BRB – Banco de Brasília; Sicoob Empresarial; Midway S.A. – SCFI; Banco Mercantil do Brasil S.A.; Banco Bradesco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A (ID 62181169), o agravante limitou-se a trazer os extratos do Banco do Brasil e do BRB, bem como a informar que as contas nas instituições Midway S.A. – SCFI e Banco Bradesco S.A. seriam referentes a cartões de crédito, sem fornecer as informações sobre as contas no Sicoob, Mercantil do Brasil e Santander. A falta de cumprimento integral da determinação judicial implica a possibilidade de ocultação de rendimentos. Ademais, a renda bruta do agravante é superior a R$ 14.000,00 mensais e houve, em sua conta do Banco do Brasil, a movimentação de grandes somas, segundo os contracheques apresentados. A título de exemplo, no mês de maio de 2024, o apelante recebeu mais de R$ 110.000,00 (ID 62656496). Além disso, embora alegue despesas elevadas e problemas de saúde, o agravante não conseguiu comprovar documentalmente despesas extraordinárias que comprometessem sua capacidade de arcar com as custas processuais. Gastos ordinários ou endividamento voluntário, ainda que elevados, não justificam a concessão automática da gratuidade. O artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil-CPC, estabelece que a gratuidade de justiça pode ser indeferida caso o juiz entenda que não foram preenchidos os requisitos legais. No caso, diante de informações incompletas e uma renda considerável, conclui-se que o agravante não preenche os requisitos de hipossuficiência. O TJDFT tem entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido apenas àqueles que, comprovadamente, não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A ausência de comprovação adequada permite o indeferimento, a preservar o princípio da igualdade no acesso ao Judiciário. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARÂMETROS. RESOLUÇÃO 140/2015. DPDF. RENDA BRUTA. 08(OITO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência. 2. Para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. 3. Na hipótese, a renda do agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, indicando que ele não faz jus ao benefício pleiteado. 4. Via de regra, o endividamento voluntário não é justificativa absoluta para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo quando decorrente, principalmente, de elevados gastos de cartões de crédito com despesas ordinárias voltadas para manutenção de elevado padrão de vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1851179, 07500476220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024.)” – grifou-se. “AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de gastos elevados com cartão de crédito, conta de energia e condomínio são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, em especial quando demonstrado o recebimento de proventos líquidos em muito superiores ao salário médio percebido pelos trabalhadores brasileiros. 6. O endividamento voluntário não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668960, 07335259120228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023.)” – grifou-se. Em face dessas considerações, INDEFIRO concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator